Tribunal: TJMT
Processo: 1007035-36.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007035-36.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALANA SOUZA MERQUIDES MARTINS - CPF: 060.346.211-19 (RECORRENTE), MARIELI MODESTO FRANCISCATTO - CPF: 025.686.861-11 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007035-36.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Alana Souza Merquides Martins

Recorrido(s):

MERCADOPAGO.COM Representações LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES QUESTIONADAS PELA CONSUMIDORA. SIMPLES COBRANÇA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A simples cobrança indevida, no caso, lançamento de transações na fatura de cartão de crédito da consumidora, as quais ela desconhece, por si só,

não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”. Se a Recorrente não comprova que sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratado pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Porém, em que pese o ato ilícito praticado pela parte reclamada, o fato é que a parte reclamante não comprovou fato que ultrapassa a linha do mero aborrecimento, pois já é pacífico na jurisprudência que a simples cobrança sem maiores consequências não é passível de indenização por danos morais (...)Assim, não há que se reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral”.

3. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para
declarar a inexistência dos débitos relativos as compras feitas através do cartão de crédito objeto dos autos, determinando que a
parte reclamada exclua da fatura do mês de novembro/2021 as cobranças indevidas referentes as compras realizadas na loja CODASHOP e os IOF’s, emitindo nova fatura sem a incidência de juros. Por conseguinte, confirmo a tutela de urgência outrora concedida. Sem prejuízo, expeça-se
alvará de levantamento dos valores depositados
em juízo em favor da parte requerida, devendo tal quantia ser descontada nos débitos em aberto da parte autora”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023